Tribunal: TJDFT
Processo: 0704185-65.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-01
Data de publicação: 2024-08-21

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. DIREITO A VOTO EM ASSEMBLEIA CONDOMINIAL. REQUISITO. ADIMPLEMENTO DAS TAXAS CONDOMINIAIS PELO PROPRIETÁRIO. DÍVIDAS ANTERIORES À AQUISIÇÃO. TEMA No 886. DIVERGÊNCIA. DAÇÃO EM PAGAMENTO. OBRIGAÇÃO PROPTER REM. RESPONSABILIDADE DO ATUAL PROPRIETÁRIO. QUITAÇÃO DO DÉBITO. NÃO COMPROVAÇÃO. ART. 373, INCISO II, DO CPC.
1. As despesas condominiais, por se constituírem em obrigação propter rem, aderem à coisa, e não à pessoa que as contraiu, recaindo o pagamento sobre aquele que figura, ou venha a figurar, como proprietário ou possuidor direto do imóvel. Nesse sentido, o art. 1.345, do CC, determina que “o adquirente de unidade responde pelos débitos do alienante em relação ao condomínio, inclusive multas e juros moratórios.”
2. O direito de participação e voto em assembleias condominiais somente pode ser exercido por aqueles condôminos que estiverem quites com suas obrigações condominiais, conforme o art. 1.335, inciso III, do CC. Dada a natureza propter rem da obrigação de pagamento das taxas condominiais, as prestações em aberto, ainda que anteriores à aquisição do imóvel, impedem que o atual proprietário ou possuidor exerça esse direito.
3. Quando o autor é proprietário de elevado número de unidades imobiliárias, as taxas condominiais em aberto somente impedem o exercício do direito de participação e voto nas assembleias condominiais em relação às respectivas unidades inadimplentes.
4. É possível, em sede de ação declaratória de nulidade de assembleia geral ordinária, onde se discutir o valor das taxas condominiais, o depósito das parcelas incontroversas, sendo facultado ao autor depositar aquilo que entende devido. Entretanto, a consignação em valor inferior ao devido não tem o condão, por si só, de elidir os efeitos da mora, nem de impedir que o consignante seja considerado inadimplente junto ao condomínio, até que haja uma decisão judicial nesse sentido. A dívida, portanto, somente será quitada até o limite do montante consignado, ficando assegurado ao credor a possibilidade de exigir o restante.
5. Nos termos do art. 373, do CPC, compete ao autor provar os fatos constitutivos de seu direito e ao réu incumbe provar os fatos impeditivos, modificativos e extintivos do direito do autor. Dessa forma, considerando que o pagamento em consignação das taxas condominiais não é suficiente para caracterizar o adimplemento do autor junto ao condomínio, reputa-se que não foram provados os fatos constitutivos do seu direito.
6. O ajuizamento de diversas ações em desfavor da parte, por si só, não pode ser considerado como abuso ao direito de litigar, de modo suficiente para configurar o assédio processual, sobretudo, quando a parte possuía fundamentação mínima e legítimo interesse em cada demanda proposta.
7. Apelos não providos.